Tribunal: TCU
Processo: 018.646/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Solicitação de solução consensual para controvérsias relacionadas ao contrato de Concessão Ferroviária da Malha Sudeste.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação de Solução Consensual (SSC) formulada pelo Ministério dos Transportes, com o objetivo de firmar termo aditivo à renovação antecipada do contrato de concessão de transporte ferroviário da Malha Regional Sudeste, assinada em 28/7/2022; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 11, caput e § 1o, da Instrução Normativa-TCU 91/2022; e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar, nos termos dos arts. 11 e 12 da Instrução Normativa 91/2022, a proposta de solução consensual objeto deste processo, autorizando a assinatura, pela Presidência do TCU, do "Termo de Autocomposição", juntada no Apêndice "H" da peça 113 destes autos, esclarecendo-se que a sistemática de aporte e a aplicação subsequente de recursos por meio de contas vinculadas deverá ser objeto de análise em processo (s) específico (s); 9.2. retirar a chancela de sigilo dos presentes autos, à exceção das peças individualmente assim classificadas; 9.3. autorizar a realização de monitoramento da execução do "Termo de Autocomposição", objeto do subitem 9.1 supra, conforme previsão do art. 13 da IN 91/2022; 9.4. encaminhar cópia da presente decisão ao Ministério dos Transportes, à ANTT e à MRS Logística S/A; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 13, §3o da IN 91/2022.